Tribunal: TJES
Processo: 5009608-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009608-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS LAGE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009608-69.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS LAGE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS LAGE em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do processo tombado sob nº 0006857-89.2022.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) o paciente foi surpreendido em sua residência no dia 01/9/2022, quando, em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferida nos autos da ação tombada sob nº 0006622-25.2022.8.080035, foram encontradas em sua casa a droga maconha e outra substância conhecida popularmente por MD; (ii) a busca e apreensão tinha como alvo documentos e objetos relacionados ao desaparecimento de uma pessoa, sendo a droga encontrada fortuita e forçadamente; (iii) a quantidade de entorpecentes encontrados é pequena; (iv) a autoridade policial, mesmo diante dos meios necessários para a pesagem das substâncias para que se pudesse auferir de maneira mais exata a quantidade de droga, não o fez, tirando do investigado qualquer chance de proporcionalidade para análise de adequação de sua conduta ao tipo; (v) também foram apreendidas armas e munições na residência do paciente, que é policial militar reformado e continua a gozar do benefício de portar armas de fogo; (vi) possui uma filha de seis meses de idade que coabita e depende financeiramente do pai.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, apesar de o paciente não ter instruído o
writ
com cópia da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva, em consulta ao andamento da ação de origem nos sistemas de primeiro grau, verifiquei que se trata de situação em que policiais civis da DHPP de Vila Velha e uma equipe da CORE prosseguiram à residência do paciente para o fim de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar e veicular expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos nº. 000622-25.2022.8.08.0035.

Consta que, quando os policiais chegaram e chamaram por Lucas, teria havido uma demora na abertura do portão da casa, ao mesmo tempo em que se ouviu um barulho nos fundos da residência, como se algo tivesse sido dispensado, o que também foi detectado pelo drone da equipe do CORE que sobrevoava o local, constatando-se, após, que se tratava de um aparelho celular. Feita a busca residencial, relata-se a apreensão de

uma
pistola Taurus, calibre .40, com 2 carregadores, além de diversas munições de calibres variados, inclusive de fuzil, 1 pacote contendo a droga “MD”, a quantia de R$9.200,00 em espécie, 2 pacotes de maconha, 3 aparelhos celulares Iphone, uma balança de precisão, colete balístico,
entre outros materiais, sendo apreendido, também, o veículo alvo do mandado.

A autoridade coatora, por sua vez, ao prestar informações, consignou que o paciente foi denunciado como incurso no delito previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006.

Pois bem.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado na decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada mais a tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à
necessidade
do cárcere cautelar, rememoro que, com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
),
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o
a título condenatório,
mas tão somente para averiguar a pertinência da prisão com base no
fumus comissi delicti
.

Nesse diapasão, a prisão preventiva do paciente foi decretada sob o fundamento de ser necessária para manutenção da ordem pública.

Destarte, é preciso que o julgador apresente elementos reais e concretos indicadores de que o agente, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Além disso, os Tribunais Pátrios têm entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto

do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese, reitero que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração.

Com efeito, no que tange à quantidade de drogas encontradas, a autoridade policial consignou, no despacho por meio do qual foi ratificado o flagrante, que, de acordo com reportagem policial
, “apenas uma grama da droga “MDMA” seria suficiente para o uso de 10 pessoas por uma noite inteira”. Importante frisar que a quantidade de droga apreendida com LUCAS é nitidamente superior a esta quantidade”.

Nesse contexto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Dessa forma, observa-se que, a princípio, diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade, não há ilegalidade na ocorrência, de modo que a discussão mais profunda acerca da suficiência probatória dessas declarações
carece de dilação probatória
,
extrapolando os limites cognitivos desta via de
habeas corpus,

não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e a ilegalidade da prisão.

Ademais, além do pacote de drogas, também foi encontrado outro tipo de droga (maconha), e vultuosa quantidade em dinheiro (R$ 9.200,00), e, ainda, arma, munições diversas, inclusive de fuzil, balança de precisão e um colete balístico.

Em suma,
pelo menos dentro do espectro cognitivo inerente à presente via, entendo que
a situação de flagrância em que foi encontrado o paciente remete a uma reprovabilidade maior de sua conduta, considerando todo o contexto que envolveu a descoberta dos itens apreendidos (grande quantidade de dinheiro, instrumentos para a traficância e natureza variada dos entorpecentes apreendidos).
Nesse ponto, portanto, entendo preenchido o requisito da gravidade concreta da conduta.

Além disso, o paciente é alvo em investigação cautelar no âmbito de apuração de crime de homicídio e, como cediço,
a existência de inquéritos,

ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/6/2022; DJE 21/6/2022).

Por derradeiro, o fato de o paciente ser pai de criança de seis meses de idade não é circunstância que, por si só, justifique a revogação da prisão ou, eventualmente, a sua substituição por prisão domiciliar, haja vista que, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, é preciso haver prova de que o pai é o único responsável pelos cuidados com o(a) filho(a) – o que não foi verificado.

Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA AUTORIA. EXAME DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 7. Acerca da prisão domiciliar, dispõe o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 8. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 735.911; Proc. 2022/0106990-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/4/2022; DJE 29/4/2022)

Por sua vez, na perspectiva da
adequação
, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, como na hipótese vertente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009608-69.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS LAGE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
33 C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI 11.343/2006.
.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
CÁRCERE PREVENTIVO QUE SE REVELA NECESSÁRIO E ADEQUADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva se a mesma está devidamente fundamentada na

garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. Hipótese em que a situação de flagrância em que foi encontrado o paciente remete a uma reprovabilidade maior de sua conduta, considerando todo o contexto que envolveu a descoberta dos itens apreendidos (grande quantidade de dinheiro, instrumentos para a traficância e natureza variada dos entorpecentes apreendidos).

3. O paciente é alvo em investigação cautelar no âmbito de apuração de crime de homicídio e, como cediço, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/6/2022; DJE 21/6/2022).

4. O fato de o paciente ser pai de criança de seis meses de idade não é circunstância que, por si só, justifique a revogação da prisão ou, eventualmente, a sua substituição por prisão domiciliar, haja vista que, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, é preciso haver prova de que o pai é o único responsável pelos cuidados com o(a) filho(a) – o que não foi verificado.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.